Tribunal: TJSP
Processo: 2276943-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276943-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAULO
FERREIRA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276943-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45408
2
VOTO no 45.408
HABEAS CORPUS no: 2276943-45.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
PACIENTE: Paulo Ferreira Siqueira.
COMARCA: Barretos.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública do Estado de São Paulo em favor de PAULO FERREIRA
SIQUEIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/5 e
documentos fls. 6/30).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na gravidade abstrata
do delito, deixando de demonstrar claramente que a liberdade do paciente pudesse
colocar em risco a ordem pública, obstruir a instrução processual ou mesmo frustrar a
aplicação da lei pena, afrontando dessa maneira a regra prevista no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal; e (ii) a desproporcionalidade da medida constritiva,
referindo-se essencialmente à primariedade do paciente, o que lhe garantiria, caso
eventualmente condenado, ser beneficiado com a causa redutora de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e, consequentemente, na fixação de regime
diverso do fechado ou na substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, situação menos gravosa do que a atual, nada justificando a manutenção da
medida extrema e excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276943-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45408
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da acusação,
expedindo-se em favor do paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 32/33), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 40) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 45/47).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 20 de novembro p.p., quando policiais militares
surpreenderam o paciente entregando algo para terceiro, o que ensejou a interpelação
policial e a apreensão de 7 (sete) porções de “cocaína”, além da quantia de R$ 47,00
(quarenta e sete reais) em notas trocadas, em poder do agora paciente. Na sequência,
após este ter admitido informalmente a prática do crime e indicar que havia mais
entorpecente em sua residência, os policiais se dirigiram ao local e lá apreenderam 60
(sessenta) porções da mesma droga e a quantia de R$ 378,00 (trezentos e setenta e
oito reais) em dinheiro.
Pois bem. Não existe o constrangimento ilegal apontado,
portanto, fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a
situação de flagrante delito e a gravidade concreta do crime em questão.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, além de
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 27/30) está suficientemente fundamentada,
referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276943-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45408
4
prisão como necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se ainda que o juiz, mesmo
quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
Não é muito assinalar que o impetrante nada de novo trouxe
para convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram, anotando-se que a existência de eventuais
predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a
concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese
dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Outrossim, além de o crime de tráfico de drogas prever pena
privativa de liberdade superior a quatro anos, não se pode olvidar que o delito em
questão, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a
segregação cautelar da paciente. Bem por isso, as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram suficientes e adequadas.
De mais a mais, prognósticos em relação à pena a ser aplicada
ou aplicação de outros benefícios como a fixação de regime diverso do fechado ou
mesmo a substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos no caso de
eventual condenação dizem respeito ao mérito da causa, devendo ser objetos de
discussão no Juízo da origem, pelo que não se constitui justificativa válida para a
concessão do benefício pretendido.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276943-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45408
5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator